Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-06.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DE USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA 596 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ABUSIVIDADE CONSTATADA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.
2. Embora seja inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios caso haja comprovação de abusividade da taxa pactuada.
3. Estabelecida a taxa de juros remuneratórios em percentual nitidamente abusivo, excedendo substancialmente a média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, o contrato deve adequar-se às determinações do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a redução dos juros, com a consequente fixação na taxa média celebrada no mercado.
4. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Se a cobrança amparou-se em valores previstos no contrato, houve engano justificável, o que recomenda a repetição apenas na forma simples.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.